Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que o réu a ameaçou de morte, dizendo que “meteria faca nela” e “atearia fogo nela viva” -, harmônicas e coerentes, corroboradas pelas declarações de sua mãe, na delegacia, e depoimento do policial, em juízo, são provas suficientes do crime de ameaça (art. 147 do CP).
3 - Apelação não provida.